Tribunal: TJBA
Processo: 8130014-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130014-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BENTO DORIA NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ RODRIGUES LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM CARACTERÍSTICAS DE PLANO FAMILIAR. FALSO COLETIVO. ILEGITIMIDADE DA CORRÉ. REAJUSTES ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA RESSARCIMENTO. ASTREINTES E HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária ajuizada por BENTO DORIA NETO, DANIEL MARCELO DORIA e MARLI APARECIDA DORIA, objetivando o reconhecimento da natureza individual/familiar de plano de saúde registrado como coletivo empresarial, a substituição dos índices de reajuste por sinistralidade e VCMH pelos definidos pela ANS para planos individuais, a devolução dos valores pagos a maior, e a manutenção do contrato. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o contrato como “falso coletivo”, determinando a aplicação dos reajustes da ANS para planos individuais, condenando à restituição simples dos valores pagos a maior, mantendo o reajuste por faixa etária, excluindo a corré Qualicorp por ilegitimidade passiva, e fixando tutela de urgência e astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável às pretensões de revisão contratual e restituição de valores; (iii) determinar a natureza jurídica do contrato como coletivo empresarial ou “falso coletivo”, com as consequências quanto à validade dos reajustes aplicados; e (iv) verificar a legalidade da fixação da multa diária (astreintes) e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial atuarial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente documental, e os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para o deslinde da causa, nos termos do livre convencimento motivado do magistrado (CPC, art. 370, § único).

A revisão de cláusulas contratuais sujeita-se ao prazo prescricional decenal (CC, art. 205), e a restituição de valores pagos a maior, ao prazo trienal (CC, art. 206, § 3º, IV), conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 610 dos recursos repetitivos.

A ausência de vínculo societário ou empregatício entre o contratante e a pessoa jurídica estipulante à época da adesão, aliada à composição exclusivamente familiar e restrita do grupo segurado, caracteriza a figura do “falso coletivo”, atraindo a incidência das normas protetivas dos contratos individuais/familiares, inclusive quanto à limitação dos reajustes anuais aos índices fixados pela ANS.

A abusividade dos reajustes aplicados com base em cláusulas próprias de planos coletivos, sem respaldo técnico acessível ou transparência suficiente, autoriza a substituição judicial pelos índices da ANS, com fundamento no dever de equilíbrio contratual e na proteção do consumidor hipossuficiente.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé da operadora e da cobrança fundada em cláusula contratual vigente à época, sendo o montante apurável em sede de liquidação.

A fixação de astreintes no valor de R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 1.000.000,00, mostra-se proporcional diante da obrigação de manter a cobertura de saúde de pessoas idosas, e não comporta redução preventiva por ausência de descumprimento.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido estão em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, e a majoração para 15% em grau recursal segue o disposto no § 11 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização de contrato de plano de saúde como “falso coletivo” autoriza a aplicação dos índices de reajuste dos planos individuais definidos pela ANS, em razão da ausência de vínculo entre beneficiário e estipulante e da composição familiar restrita do grupo segurado.

A restituição de valores pagos a maior em razão de cláusulas abusivas sujeita-se ao prazo prescricional trienal e deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria é essencialmente documental e os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento do juiz.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; RN ANS nº 63/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.360.969/RJ (Tema 610), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.05.2014; STJ, REsp nº 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Seção, j. 22.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8130014-15.2023.8.05.0001
, oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram

como Recorrente
BRADESCO SAÚDE S/A
, sendo Recorridos
B
ENTO DORIA NETO, DANIEL MARCELO DORIA e MARLI APARECIDA DORIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09